Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL PREVIAMENTE REQUESTADA PELA DEFESA. EXAME DE MATERIAL BIOLÓGICO. DEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À CIÊNCIA DO RESULTADO PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA NA BUSCA DA VERDADE REAL. REPERCUSSÃO NA TESE DEFENSIVA. EVIDENCIAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Princípio da Identidade Física do Juiz, traduzido no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, impõe a Magistrado que concluiu a audiência o encargo de julgar a lide, dado o vínculo germinado da fase de colheita de provas, durante a qual acompanhou diretamente a respectiva instrução processual e manteve contato com as partes envolvidas.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, o Princípio da Identidade Física do Juiz, conquanto revestido de pragmatismo, não é absoluto e pode ser excepcionado em algumas hipóteses, como nos casos de impedimentos legais do titular, afastamentos das atividades jurisdicionais ou do próprio Juízo no qual a lide transita.
3. Havendo afastamento do Magistrado que presidiu a instrução processual em razão de licença médica legal e devidamente homologada, mostra-se legítimo o julgamento do feito pela Juíza de Direito Substituta que o sucedera no Juízo Criminal, não havendo se falar em nulidade, sobretudo quando não evidenciado qualquer prejuízo à defesa.
4. A Constituição Federal garante às partes o pleno e regular direito ao contraditório e à ampla defesa, respeitados os meios e recursos a ele inerentes, notadamente em se tratando de acusados em processo criminal. O direito fundamental à prova no processo abrange a possibilidade de tanto a acusação, quanto a defesa, indicarem as fontes de prova reputadas necessárias e imprescindíveis à busca da verdade real, cujo exercício contempla, ainda, o direito inafastável de a parte interessada exigir a sua incorporação ao processo.
5. No exercício do contraditório, deve ser garantido o desenvolvimento de todas as atividades necessárias à tutela dos interesses das partes, em todas as suas dimensões, máxime quando o exercício da contraposição está eminentemente volvido a influenciar ativamente sobre o resultado do processo. O direito à prova no âmbito do processo penal deve ser exercido em sua plenitude, notadamente porque destinado à responsabilização criminal do acusado.
6. Aferido que o réu, em resposta à acusação, requereu a realização de Exame Pericial de DNA, cujo pedido foi deferido judicialmente com a anuência do órgão ministerial, a desconsideração pelo Juízo a quo quanto ao direito de a parte ter prévia ciência do resultado da perícia requestada antes que as vítimas prestassem seus depoimentos em Audiência de Instrução, além de ensejar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, suprime o direito da defesa em clarificar os fatos na busca da verdade real.
7. Evidenciado que o indeferimento do pedido de redesignação de nova data para a realização da Audiência de Instrução implicou repercussões na tese defensiva, limitando o direito assegurado ao réu de apresentá-la na dimensão necessária a conferir-lhe lastro e guarida na tentativa de desqualificar a autoria e materialidade delitivas a ele imputadas, em patente violação ao contraditório substancial, tem-se por impositivo o reconhecimento da nulidade absoluta com a consequente cassação da sentença.
8. Apelação criminal conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.